Tribunal: TJMT
Processo: 1023610-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023610-26.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Maus Tratos, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARICHELY DAMIANA NASCIMENTO - CPF: 019.413.761-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARIANY TAYNA NASCIMENTO OLIVEIRA (VÍTIMA), I. C. N. D. C. (VÍTIMA), ROSINEI DOS SANTOS DE CARVALHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Crimes contra criança e adolescente. Competência da vara especializada em violência doméstica. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT em face do Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Termo Circunstanciado n. 1002235-68.2022.8.11.0001, que apura crime de maus-tratos praticado contra criança de 4 anos de idade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação penal que apura crime de maus-tratos praticado contra criança, considerando a inexistência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes na comarca
, a modulação de efeitos do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/201
7
, estabelecida pelo STJ no julgamento do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ
, e a alteração do art. 226, § 1º, do ECA, nos termos da Lei n. 14.344/2022.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, prevê em seu art. 23, parágrafo único, que, até a implementação de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as causas decorrentes de violência contra esse público ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, firmou o entendimento de que, após o advento da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e
o
adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica processar e julgar os casos envolvendo violência contra esse público no ambiente doméstico ou familiar.

5. Na mesma decisão, o STJ modulou os efeitos do julgado, estabelecendo que as ações penais distribuídas após a publicação do acórdão (30/11/2022) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da
motivação da violência.

6. A Lei Federal n. 14.344/2022 (Lei Henry Boel), acrescentou o § 1º ao art. 226 do ECA, excluindo expressamente a competência dos Juizados Especiais Criminais para o processo e julgamento de crimes perpetrados contra crianças e adolescentes, independentemente da pena cominada.

7. No caso concreto, a denúncia foi oferecida em 18/02/2025, portanto, após a publicação do precedente do STJ e da Lei Federal n. 14.344/202
2, o que atrai a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT para o processo e julgamento da causa criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT.

Tese de julgamento:

"1. Após o advento da Lei n. 13.431/2017 e a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, compete à vara especializada em violência
doméstica processar e julgar os casos envolvendo violência contra esse público no ambiente doméstico ou familiar, quando a ação penal for distribuída após 30/11/2022.
2. O art. 226, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, veda o processo e julgamento dos crimes perpetrados contra crianças e adolescentes pelos Juizados Especiais Criminais, independentemente da pena cominada em abstrato."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 13.431/2017, art. 23, parágrafo único; Lei n. 11.340/2006, art. 41; CPP,
arts
. 113 e seguintes; CPC, art. 951,
Lei n. 14.344/2022, art. 29; ECA, art. 226, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022,
DJe
30.11.2022;
TJMT, CJ 1010768-41.2021.8.11.0004, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. JONES GATTASS DIAS, j. 12/5/2025, DJE 12/5/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição formulado pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
de Cuiabá
/MT
contra
o
Juízo do
Ju
izado Especial da Comarca de Cuiabá
/MT
nos autos
do Termo Circunstanciados
n.
1002235-68.2022.8.11.0001
(ID. 300333886)
.

O presente conflito negativo teve início após o magistrado atuante no
Juízo do Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT
declinar da sua competência e determinar a remessa do referido termo circunstanciado de ocorrência à
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT
, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei 13.431/2017 (ID.
300333888 -
p
ág. 97
)
, por tratar-se, a vítima, de menor de idade.

O Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT
rebateu as alegações do juízo suscitado, afirmando que
“os fatos se deram em 21/01/2022, antes da entrada da Lei 14.344/2022 em vigor, e com a aplicação da Lei Maria da Penha nestes casos, seria impedido ao/a acusado/a, a aplicação de institutos
despenalizadores
da Lei 9.099/95, nos termos do art. 41 da Lei 11.340/06, sendo, portanto, mais prejudicial
a
ré. Tanto é que, durante o trâmite processual perante o Juizado Especial Criminal, a indiciada firmou acordo de transação penal, o qual foi homologado pelo juízo da causa; contudo, ante a ausência de comprovação do cumprimento da referida transação, o magistrado determinou a redistribuição dos autos a este juízo, sob o argumento de tratar-se de violência doméstica
”

(ID.

300333888 - Pág. 123
)

Em decorrência disso, com base nas disposições contidas nos artigos
113 e seguintes do Código de Processo Penal, c/c art. 951 do Código de Processo Civil
, foi suscitado este conflito negativo de competência. (ID.
300333886
)

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
30
6
820399
, manifesta-se pela
im
procedência do presente conflito, para declarar a competência do
da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá/MT
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em análise consiste na definição de qual o juízo competente para processar
o

Termo Circunstanciados n.
1002235- 68.2022.8.11.0001
, manejad
o
em desfavor de
Carichely
Damiana Nascimento, pela prática, em tese, do
crime de maus tratos
, em face da vítima I.C.N.de C., fatos ocorridos em 21/
01
/2022
.

Consta autos que a denúncia foi oferecida em 18/02/2025.

Por certo, a
Lei n. 13.431/2017, que instrumentalizou a proteção integral à criança e ao adolescente, dispõe acerca da criação de juizados especializados para proteção de menores, destacando que, até a implementação de tais juízos, as causas decorrentes de violência contra a criança e ao adolescente, ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica.

De outro lado, a Resolução n. 11/2017-TP atribui ao
Juizado Especial Criminal de Cuiabá
a competência para os feitos de menor potencial ofensivo, nos moldes da Lei n. 9.099/95, além de matérias cíveis específicas. Já a Resolução n. 03/2020-TJMT/OE estabelece que a
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
possui competência privativa para processar e julgar causas cíveis e criminais oriundas de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n.º 11.340/2006.

No entanto, até a presente data, não houve a criação, pelo Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso (Lei n. 4.964/1985), de um juízo especializado na Comarca de
Cuiabá
para processar e julgar os delitos praticados contra crianças e adolescentes
.

Apesar de haver previsão da especialização do Juízo da 14ª Vara Criminal, nos termos da Resolução n. 7/2022/OE, de 23/6/20
22,
a sua competência em relação à tutela de crianças e adolescentes
,
está circunscrita aos feitos relativos a crime contra a dignidade sexual e dolosos contra a vida até a pronúnci
a
, não abrangendo crimes diversos, exceto quando forem vítimas
pessoas idosas
.

Assim, é seguro afirmar que
não existem Varas ou Juizados Especializados em Crimes contra Crianças e Adolescentes na Comarca de Cuiabá,
fora da tutela penal dos crimes contra a dignidade sexual e cri
mes dolosos contra a vida até a fase de pronúncia,
aplica
ndo
-se
, pois,
a regra de transição prevista no art. 23 da Lei n. 13.431/2017.

Saliente-se que o
referido tema foi analisado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, no qual foi firmado o entendimento de que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no
“
caput
”
do art. 23. No caso de não criação das referidas varas, devem tramitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.

Todavia, na mesma ocasião, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que
"nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns"
.

Convém ressaltar que somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum, conforme se infere da ementa do citado julgamento, que segue abaixo reproduzida:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO.

1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar.

2.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.

3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e
o
adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem.

4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos:

a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente,
distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive)
, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;

b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
(STJ -
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26.10.2022,
DJe
de 30.11.2022.)
Destacamos

Ademais, importa salientar que a Lei Federal n. 14.344/2022 [denom
inada
Lei Henry Borel
] fez acrescentar o § 1º ao art. 226 do ECA,
afasta
ndo expressamente a aplicação das regras dos Juizados Especiais
aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes,
independentemente da pena cominada
,
consoante se vê abaixo:

Art. 226.
[...]

§ 1º

Aos crimes cometidos contra a criança e
o
adolescente, independentemente da pena prevista,
não
se aplica a
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
.

Confira-se, no mesmo sentido:

Ementa: Direito penal E PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO

NEGATIVO
DE JURISDIÇÃO. CRIME DE
MAUS

TRATOS
CONTRA
CRIANÇA
. VÍTIMA ENZO GABRIEL VERAS PIRES. LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). AFASTAMENTO DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. VÍTIMA
CRIANÇA
OU ADOLESCENTE. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças contra o Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos que apuram a prática do crime de maus tratos contra a criança Enzo Gabriel Veras Pires, tipificado no art. 136, §3º do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em: (i) definir o juízo competente para processar e julgar o suposto crime de maus tratos cometido contra criança, após o advento da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), que inseriu o §1º ao art. 226 do ECA, afastando a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes contra criança ou adolescente.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.344/2022 afastou inequivocamente a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes cometidos contra criança ou adolescente, independentemente da pena cominada.

4. O afastamento da Lei dos Juizados Especiais não se restringe aos crimes previstos no ECA, abarcando quaisquer infrações que vitimem crianças ou adolescentes, conforme a
ratio
legis da nova legislação.

5. Não há
novatio
legis in pejus, pois a Lei 14.344/2022 não instituiu nova pena ou causa de aumento, apenas afastou institutos
despenalizadores
da Lei 9.099/95, no âmbito processual penal.

6. Nas comarcas sem vara especializada em crimes contra criança/adolescente, o STJ fixou que compete à vara de violência doméstica processar tais casos, ou à vara criminal comum na ausência desta.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito julgado improcedente. Declara-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento: "1. A Lei nº 14.344/2022 afastou a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes cometidos contra criança ou adolescente, independentemente da pena prevista. 2. Nas comarcas sem vara especializada, a competência para processar tais crimes é da vara de violência doméstica ou, na ausência, da vara criminal comum."

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 226, §8º e 227, §4º; Lei 8.069/90 (ECA), art. 226, §1º; Lei 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 728.173/RJ,
EAREsp
2.099.532/RJ e REsp 2.005.974/RJ; TJ-MG, Conflito de Jurisdição 10456487620208130024.

(
TJMT,

CJ
1010768-41.2021.8.11.0004,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

relator Des.
JONES GATTASS DIAS,
j.
12/5/2025,
DJE 12/5/2025
.
)

N
o caso em análise, verifica-se que a imputação
refere-se
ao delito de maus-tratos praticado em desfavor de filho menor da acusada
, com apenas 4 (quatro) anos de idade à época dos fatos. Considerando que o precedente firmado pela Terceira Seção do STJ, no HC n.º 728.173/RJ, foi publicado em 30/11/2022, e que a presente ação penal foi deflagrada somente em
25/02/2025
, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público (ID. 300333888 – pág. 121), impõe-se o reconhecimento da competência do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT
, em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em consonância com parecer ministerial,
julgo
im
procedente
o presente conflito negativo de jurisdição, para declarar competente o
Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT
para processar e julgar a Ação Penal n.
1002235-68.2022.8.11.0001
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025